Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737621-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON CEZAR FERREIRA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EFEITOS EX NUNC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Sua ausência, quando não amparada por decisão que conceda gratuidade de justiça, enseja a deserção. 2. O recorrente não comprovou preparo nem formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no agravo de instrumento. Intimado a recolher o preparo em dobro, restringiu-se a alegar que o pedido de gratuidade integrava o objeto recursal e requerer conhecimento do agravo de instrumento sem a comprovação do preparo. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo; o pedido formulado após a interposição do recurso não afasta a deserção. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 99, § 7o, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido observada a regra que dispensa o recolhimento do preparo quando a gratuidade da justiça é requerida em sede recursal. Entende que teria sido considerada a deserção sem análise do pedido do benefício requerido. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, § 7o, e 1.007, ambos do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “O agravante não comprovou o preparo nem requereu a concessão da gratuidade de justiça. Diante disso, foi intimado para recolher o preparo em dobro (...). Em resposta, limitou-se a afirmar que o pedido de gratuidade de justiça integrava o objeto recursal (ID 76634548). (...). Na hipótese, conforme exposto, o recorrente não comprovou preparo nem formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no agravo de instrumento. Intimado a recolher o preparo em dobro, restringiu-se a alegar que o pedido de gratuidade integrava o objeto recursal e requereu o conhecimento do agravo sem a comprovação do preparo” (ID 79188945). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior a interposição do recurso especial, não teria o condão de afastar a pena de deserção aplicada” (AgInt no AREsp n. 2.948.669/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F